Tribunal: TJMT
Processo: 1009468-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009468-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (AGRAVANTE), JANAINA LETICIA OLIVEIRA LOPES - CPF: 003.870.151-08 (AGRAVADO), VALDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 458.714.421-53 (AGRAVADO), IRENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 616.660.501-30 (AGRAVADO), PEDRO AVELINO DE BRITO FILHO - CPF: 170.530.408-79 (AGRAVADO), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PARCIAL DE DECISÃO ANTERIOR. LOTES REMANESCENTES.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse e de desmembramento do processo, além de revogar liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a reintegração de posse nos lotes 18 e 19 da quadra 41, com base em decisão judicial anterior; (ii) saber se está caracterizado litisconsórcio multitudinário a justificar o desmembramento processual; e (iii) saber se é legítima a exigência de manifestação sob pena de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura litisconsórcio multitudinário, pois o cumprimento de sentença envolve apenas quatro réus, inexistindo complexidade que justifique o desmembramento.

4. A reintegração de posse dos lotes 18 e 19 encontra amparo em decisão judicial anterior abrangente, já parcialmente cumprida, que determinou a reintegração em todos os lotes objeto da demanda.

5. O argumento de insuficiência de provas não se sustenta diante do reconhecimento judicial prévio do direito à reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para determinar a reintegração dos agravantes na posse dos lotes 18 e 19 da quadra 41.

Tese de julgamento:

1. É legítima a reintegração de posse quando fundada em decisão judicial anterior ainda pendente de cumprimento integral.

2. A existência de quatro réus em fase de cumprimento de sentença não configura litisconsórcio multitudinário a justificar o desmembramento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio
e
Espólio de Rosemary Maluf Fechner Victorio
, representados por Christian Maluf Victorio, na qualidade de inventariante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de reintegração de posse, registrada sob o no 0005692-47.2007.8.11.0003, ajuizada por
Andrea Ferreira de Oliveira, Petronio Ferreira e Walkyria Leão Ferreira
em desfavor de
Pedro Avelino de Brito Filho, Janaina Leticia Oliveira Lopes, Vanderson Barbosa de Oliveira, Renata Frederico Martins e Irene Rodrigues Dos Santos.

Os agravantes defendem o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que: (i) revogou liminar de reintegração de posse anteriormente deferida e confirmada por decisões judiciais pretéritas; (ii) indeferiu o pedido de desmembramento processual, mesmo após constatação da existência de litisconsórcio multitudinário com tramitação processual prolongada por 18 anos; e (iii) impôs obrigação de manifestação sobre os rumos do processo sob pena de extinção.

Alegam que a decisão agravada desconsiderou provas suficientes da posse e do esbulho, tais como matrículas dos imóveis, fotografias, certidões e relatório social.

No mérito requerem: (i) a reforma da decisão para deferir a reintegração de posse dos lotes 18 e 19 da quadra 41; (ii) o reconhecimento do litisconsórcio multitudinário com desmembramento do feito; e (iii) expedição de auto de constatação quanto à destinação econômica dos lotes mencionados.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Sustentam: (i) a inexistência de litisconsórcio multitudinário, pois há apenas quatro réus na fase atual do cumprimento de sentença, sendo a limitação do litisconsórcio faculdade do julgador; (ii) a correção da decisão de indeferimento do pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior, da data do esbulho e da turbação, conforme exigido pelos artigos 561 e 562 do CPC, afirmando que os agravantes confundem propriedade com posse; e (iii) a presença de situação consolidada, com ocupações há mais de 15 anos, incluindo alegações de direito à moradia, existência de comércio e defesa por usucapião. Ao final, requerem a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo deve ser provido em parte.

Os agravantes requerem: (i) a reforma da decisão para deferir a reintegração de posse dos lotes 18 e 19 da quadra 41; (ii) o reconhecimento do litisconsórcio multitudinário com desmembramento do feito; e (iii) expedição de auto de constatação quanto à destinação econômica dos lotes mencionados.

Os agravantes esclarecem que “O processo de reintegração de posse contra dezenas de invasores tramita desde ano de 2007 estando sendo cumprido morosamente e parcialmente – ressalta que somente êxito deste cumprimento parcial pelo Magistrado anterior acatar o desmembramento, e quando requerido um novo desmembramento e o prosseguimento do feito houve denegação, revogação de liminar deferida anteriormente e mantida em duas ocasiões por outros Magistrados e Instancia superior [...]” (Id. 277313890 - Pág. 7).

No que tange ao pleito de desmembramento do feito pela existência de litisconsórcio multitudinário, tenho que não procede, posto que no caso concreto de trata de cumprimento de sentença em face de 4 (quatro) réus, o que não configura a existência de litisconsórcio multitudinário.

No que tange ao pleito de reintegração de posse a decisão agravada negou sob o argumento de que “não restaram demonstradas as condições essenciais para a concessão da tutela possessória. Assim, diante da insuficiência probatória, indefiro o pedido de reintegração de posse [...]” (Id. 277313890 - Pág. 13).

O recorrente defende que já há decisão determinando a reintegração de posse em todos os lotes, proferida em 10-09-2007, a qual ainda pende de seu cumprimento total.

Ademais, sustenta que foi elaborado relatório de visita social no qual os invasores confessam a invasão dos lotes.

Assiste razão ao recorrente.

É inconteste que já houve determinação de reintegração de posse abrangendo todos os lotes discutidos na ação inicial, e do mesmo modo é incontroverso que já houve a reintegração em parte dos lotes.

E, os lotes 18 e 19 discutidos neste recurso estão abrangidos pela decisão proferida em 2017, portanto, não subsiste a afirmação do magistrado de origem de que não há comprovação dos requisitos para a concessão de reintegração e posse.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para determinar a reintegração dos agravantes na posse dos lotes 18 e 19 da quadra 41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025